Tribunal: TJDFT
Processo: 0749784-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. FICHAS FINANCEIRAS COMO ELEMENTO DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se discutia a regularidade do cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à Gratificação de Regência de Classe (GARC). O embargante alega omissão quanto ao ônus da prova dos requisitos para execução do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise dos elementos probatórios apresentados para fins de cumprimento de sentença coletiva, em especial quanto à comprovação do enquadramento dos exequentes como beneficiários da decisão exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC admite a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que o julgador deveria enfrentar, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os argumentos do agravante, indicando que as fichas financeiras acostadas demonstram que todos os substituídos percebiam a GARC no momento da aposentadoria, bastando tal elemento para comprovação do direito.
5. Não há ponto relevante ou essencial que tenha sido omitido no acórdão, sendo evidente a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão já proferida, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II.

(Ive)